Tribunal: TJBA
Processo: 8033966-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033966-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PAULO VINICIUS LEONE MACEDO DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): LUAN GUIMARAES DA ROCHA, PAULO VINICIUS LEONE MACEDO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPO-BA Advogado(s): A/G ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA BASEADA EM QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES E PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.05.2025 pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). Custódia convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Foram apreendidos, na diligência, 2.185,05g de maconha em tabletes, 326,90g da mesma substância em porções, 18,30g de cocaína, balança de precisão e caderno de anotações. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; (iii) há proporcionalidade entre a medida cautelar e a eventual pena; e (iv) ocorreu excesso de prazo na tramitação das peças de investigação e, por conseguinte, na formação da culpa do Paciente. III. Razões de decidir 4. A alegação de excesso de prazo restou superada, pois o Inquérito Policial foi enviado ao Ministério Público em 04.06.2025, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 51 da Lei n.º 11.343/2006. 5. A prisão preventiva possui fundamentação concreta baseada na quantidade expressiva e diversidade de entorpecentes encontrados (mais de 2kg de maconha, cocaína, balança de precisão e caderno de anotações), demonstrando periculosidade social do agente. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), por si só, não possuem o condão de ensejar a liberdade provisória quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 7. A alegação de desproporcionalidade é prematura, pois a dosimetria da pena depende de análise de diversas circunstâncias fáticas e jurídicas não passíveis de aferição em sede de habeas corpus. O tempo de custódia cautelar (menos de três meses) não se mostra desproporcional à pena mínima abstrata do delito (05 anos de reclusão). IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se legitimamente fundamentada quando baseada em elementos concretos, como quantidade expressiva e diversidade de entorpecentes apreendidos, que demonstram periculosidade social do agente. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes circunstâncias concretas que justificam a segregação.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 51; CPP, arts. 282, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 438.765/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no RHC n.º 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no RHC n.º 210.031/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8033966-26.2025.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Luan Guimarães da Rocha (OAB/SE n.° 15.922) e Vinícius Leone Macedo de Souza (OAB/BA n.º 77.745), em favor de DENILSON JESUS DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora